Tribunal: TJMT
Processo: 1020024-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020024-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), GONCALO MENDES DA SILVA - CPF: 106.211.131-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Renegociação de Débito – indeferimento tutela antecipada – não preenchimento DOS REQUISITOS - ausente motivo urgente que possa causar prejuízo ao Agravant
E – RECURSO
DESPROVIDO.

Não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GONÇALO MENDES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº. 1024387-73.2023.8.11.0002 – Ação de Renegociação de Débito – proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que promoveu a referida ação com base na Lei do Superendividamento, posto que, em decorrente das dívidas contraídas junto a Instituição Financeira comprometeu 100% do seu rendimento.

Que propôs o parcelamento da dívida em parcelas que consegue pagar, sendo indeferido pelo juízo liminar.

Defende que a decisão merece ser integralmente reformada, haja vista proferida em franco confronto com que determina a Lei do superendividamento de n° 14.181/2021.

Aduz que vem passando por penúria financeira, recebendo apenas R$ 1.300,20 ( um mil e trezentos reais e vinte centavos) por mês.

Que apesar

de ter contratado empréstimo na modalidade CDC junto ao Agravado, infelizmente esses contratos e cartões de créditos, vem retirando 100% da única fonte de renda do Agravante.

Alega que para tentar renegociar o débito em aberto, o Agravante teria que fornecer 100% do seu salário.

Destaca que vem conseguindo sequer o mínimo existencial, sobrevivendo de favores da família, devido ao comprometimento em 100% de seu rendimento.

Discorre sobre a tutela de urgência.

Requer o recebimento do recurso.

Que lhe seja concedido liminarmente a imediata retirada de desconto mensal de 100% da aposentadoria do Agravante.

Ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO, do agravo de instrumento, com a reforma da decisão objurgada.

A liminar foi indeferida (id.n.º 1822719697).

Contrarrazões (id.n.º 182719697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GONÇALO MENDES DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juiz da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos nº. 1024387-73.2023.8.11.0002 –
Ação de Renegociação de Débito
– proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A – indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

O juízo prolatou a seguinte decisão, objeto deste recurso:

“(...)

Munido desses conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do processo, tenho que o pedido de tutela deve ser indeferido, pelos fundamentos que seguem.

Com efeito, vislumbro que embora a probabilidade do direito alegado esteja aparentemente demonstrada por meio dos extratos bancários anexados no id. 123352685, dos quais se extrai que foram realizados empréstimos com a instituição financeira, não há, de outra ponta, provas do perigo de dano, capaz de revestir a tutela de urgência e levar a sua concessão no início da lide, pois os extratos de sua conta corrente anexados na inicial, não são capazes de propiciar o deferimento da medida nesta fase processual, já que não ficou evidente que os descontos estejam bloqueando totalmente o seu orçamento.

A esse propósito, colaciono os seguintes julgados:

(...)

Além do mais, o autor não nega a realização dos contratos, confirma que os pagamentos das parcelas estão atrasados, e, ainda, não questiona qualquer aplicação de valores abusivos, sendo assim, tenho como temerária a concessão da tutela de urgência pretendida, considerando a necessidade de instauração do contraditório e dilação probatória de maneira a verificar os termos da contratação dos empréstimos, uma vez que não existem na documentação apresentada os contratos.

Não obstante, no tocante à pretensão do autor visando que a requerida exclua ou se abstenha de proceder de inscrever seu nome no rol dos órgãos de proteção ao crédito, não merece ser acolhida.

De análise dos autos, não há comprovação de que o seu nome foi lançado nos órgãos de proteção ao crédito, e, ainda, o pedido para abstenção da inclusão não é capaz de justificar o seu deferimento, pois o fato do requerente estar solicitando a renegociação de suas dívidas, não impede que o credor promova tal ato diante da sua inadimplência.

(...)

Pelo exposto, considerando que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
INDEFIRO
os pedidos de tutela formulados da petição inicial.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o objeto do recurso está restrito
acerto ou desacerto da decisão agravada
quanto a determinação de emenda ao valor da causa bem como das baixas das restrições
. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Inicialmente o Agravante pretendia que fosse concedido liminarmente a imediata retirada de desconto mensal de 100% de sua aposentadoria e no mérito, o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão objurgada.

Pois bem.

Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.

No caso, ora em análise, conforme consta na decisão que indeferiu

o pedido liminar, não restou demonstrado o perigo do dano, haja vista, que da análise dos holerites juntados aos autos, não vislumbrei
o desconto de 100% de sua única fonte de renda.

Mister consignar, que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente motivo urgente que possa causar prejuízo ao Agravante; a de decisão foi proferida com base do no poder geral de cautela do magistrado.

No caso ora me análise, não há como acolher o pedido de reforma posto que, a questão posta em discussão depende de maturação do convencimento do juízo com a análise do contexto probatório que será produzido junto ao juízo “a quo”.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão tal como prolata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023